Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700066-59.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREW FELIPE NEVES RIBEIRO AGRAVADO: PAGSMILE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA, LATAM TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO BS2 S.A., BLAZE APOSTAS ONLINE, PROLIFIC TRADE N.V DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andrew Felipe Neves Ribeiro contra a decisão proferida em ação de indenização por danos materiais que indeferiu a citação de entidades desportivas patrocinadas por Blaze Apostas Online. Andrew Felipe Neves Ribeiro foi intimado a manifestar-se quanto ao não conhecimento de seu recurso em razão da ausência de cabimento recursal (id 67830753). Petição de Andrew Felipe Neves Ribeiro na qual afirma que Blaze Aposta Online inscreveu-se no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), o que possibilita a citação pelos meios ordinários, razão pela qual requer a declaração de perda superveniente do objeto recursal em virtude de fato novo que torna desnecessária a continuidade do recurso (id 67886854). Brevemente relatado, decido. O reconhecimento por Andrew Felipe Neves Ribeiro de que é possível realizar a citação pelas vias ordinárias esvazia o conteúdo do presente agravo de instrumento e corresponde à perda superveniente do objeto recursal. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator